Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL. PENHORA. NOVA AVALIAÇÃO. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO.
1. Na presente hipótese o agravante suscitou a nulidade do ato de citação e impugnou a avaliação do imóvel procedida pelo oficial de justiça nos autos do processo de execução.
2. A data da juntada do mandado cumprido (art. 213, inc. II, do CPC) corresponde ao dia em que o oficial de justiça certificou o cumprimento da ordem judicial nos autos do processo eletrônico. 2.1. A certidão redigida por oficial de justiça goza de fé pública e tem presunção de veracidade, o que dispensa a necessidade de juntada de contrafé assinada pela devedora. 2.2. As formalidades que cercaram os referidos atos processuais não destoam da praxe judicial. Inexistiram, ademais, prejuízos para a devedora, ora recorrente. 2.3. A agravante não apresentou elementos capazes de afastar a presunção de legitimidade do ato praticado pelo oficial de justiça, não havendo nulidade a ser reconhecida no ato de citação impugnado.
3. Para que seja procedida nova avaliação do imóvel penhorado é necessária a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 873 do Código de Processo Civil. 3.1. A mera alegação no sentido de que o montante estipulado na avaliação não refletiu adequadamente o preço de mercado do bem não é suficiente para que seja determinada nova aferição do valor do imóvel penhorado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.